Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-98.2011.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001395-98.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), DIOGO ROBERTO BASSO - CPF: 694.105.851-04 (APELADO), NAEVIO FIORAVANTE BASSO - CPF: 078.429.450-04 (APELADO), ANA MARLI BASSO - CPF: 495.750.151-34 (APELADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001395-98.2011.8.11.0021
– Água Boa.

Apelante
:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

Apelados
:
Diogo Roberto Basso e outros
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS -
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL -

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso,
impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001395-98.2011.8.11.0021
– Água Boa.

Apelante
:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

Apelados
:
Diogo Roberto Basso e outros
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda., (“Promontoria”), cessionária do crédito do Banco CNH Industrial Capital S.A (“CNH”),
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Água Boa
, que nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Diogo Roberto Basso e outros
,
julgou extinto o feito executivo, com fundamento nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a inexistência da prescrição, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a sua inércia.

Diz que não ocorreu a prescrição, seja ela direta (do título) ou intercorrente, porquanto a demora nas diligencia realizadas não são imputáveis ao apelante, bem como o processo não permaneceu parado em prazo superior ao prescricional.

Prossegue defendendo que o reconhecimento da prescrição (seja ela direta ou intercorrente) no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ, posto que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Alega a incidência da Súmula nº 106 do STJ, posto que o apelante não pode ser punido pela tentativa frustrada de citação dos apelados (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente, haja vista a inexistência de inércia da parte recorrente, motivo pelo qual não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Consoante se vê do acórdão acostado no id.
162937182
, o Apelo inicialmente não foi conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade, decisão mantida em sede de Embargos de Declaração.

Contudo foi interposto Recurso Especial, qual foi provido parcialmente.

Com o retorno do feito do c. STJ, foi determinada a realização de novo julgamento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001395-98.2011.8.11.0021
– Água Boa.

Apelante
:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

Apelados
:
Diogo Roberto Basso e outros
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A (“CNH”), sucedido pela Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda., (“Promontoria”),
em desfavor de
Diogo Roberto Basso e outros
, visando o recebimento do valor inadimplido de R$ 639.445,25 (seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.

Desta feita, percorrendo os autos originários, vê-se que a execução foi ajuizada em 29 de abril de 2011. A parte devedora Naevio Fioravante foi citada no dia 06.09.2011.

Em decisão do id. 65855284 – página 237, o processo foi suspenso devido a ausência de localização dos demais executados.

No id. 65855288 – página 35, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente.

A parte exequente apresentou manifestação no id. 65855288 – página 38/47).

Extrai-se que, desde a citação da parte executada até o presente momento, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, ainda que o feito tramite há mais de 13 (treze) anos.

Intimada a manifestar-se acerca da prescrição, a parte exequente limitou-se a reiterar a inexistência do seu curso.

Decorrida a marcha processual à mingua da localização de bens penhoráveis, o juiz
a quo
, após oportunizado o contraditório, proferiu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Insurge-se, então, o banco exequente.

Deveras, ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).”

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma. Re. Min. Gurgel de Faria,

j. 18.02.20)

Assim é que, em se tratando de execução de titulo extrajudicial, da cambial (cédula de crédito rural) - objeto destes autos, a prescrição do direito material é trienal, nos termos do artigo 70, anexo I, do Decreto 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra. E esse prazo, é o mesmo para a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 150, preleciona acerca do assunto:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

Nesse mesmo sentido, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de incidente de assunção de competência nº 01, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções extrajudiciais, nas causas regidas pelo CPC/73:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional (mais de três anos), devido à inexistência de localização dos executados,
por aproximadamente 05 (cinco) anos,
não havendo qualquer razoabilidade em permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido.

Assim, verifica-se que não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram mais de 13 (treze) anos, de sorte que configurada está a prescrição intercorrente.

Insta consignar ainda, que no caso em analise não pode ser imputada a mora ao Poder judiciário, uma vez que foram apreciados todos os requerimentos da exequente, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas para o recebimento do crédito em questão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024